Tribunal: TJMT
Processo: 0002337-24.2016.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002337-24.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.171.731-70 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 056.644.821-17 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ANTONIO PONCE - CPF: 459.709.391-53 (VÍTIMA), MARILZA DE OLIVEIRA PONCE - CPF: 459.709.041-04 (VÍTIMA), UESLEI PEREIRA DOS REIS - CPF: 007.416.401-55 (VÍTIMA), CBO PM SAMUEL DE FRANÇA FIGUEIREDO (ASSISTENTE), THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO - ESCRIVÃ DE POLÍCIA (ASSISTENTE), GLEILSON OLIVEIRA DE ANDRADE - INVESTIGADOR DE POLÍCIA (ASSISTENTE), SD PM - GLEILSON OLIVEIRA DE ANDRADE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002337-24.2016.8.11.0032

APELANTE: VANDERLEY DA SILVA CAMPOS, FABIANO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONHECIMENTO PRÉVIO ENTRE VÍTIMA E AGENTES. AUTORIA COMPROVADA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEY. DESPROVIMENTO DO APELO DE FABIANO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por réus condenados pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), pleiteando absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento fotográfico, e revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e ao regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por desrespeito ao art. 226 do CPP; (ii) o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (iii) é cabível o afastamento da agravante da reincidência quanto a um dos réus; (iv) o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o semiaberto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico foi realizado com observância dos requisitos legais essenciais e ratificado em juízo. Ainda que assim não fosse, é dispensável quando há vínculo anterior entre a vítima e os agentes, como no caso dos autos.

4. A autoria foi confirmada em ambas as etapas procedimentais por vítima que conhecia os réus, reforçada por outros elementos probatórios.

5. A agravante da reincidência deve ser afastada quanto a um dos réus, haja vista o trânsito em julgado da condenação anterior ser posterior ao fato julgado.

6. A pena definitiva de Vanderley ficou inferior a 8 anos e, ausentes circunstâncias desfavoráveis, admite-se o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Fabiano da Silva Campos desprovido. Recurso de Vanderley da Silva Campos parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime semiaberto.

Teses de julgamento:

1.
“É válida a identificação por reconhecimento fotográfico realizada com observância dos requisitos legais e ratificada em juízo, especialmente quando os réus já eram conhecidos da vítima.”

2.
“A ausência de trânsito em julgado de condenação anterior à data do novo delito impede a caracterização da reincidência.”

3.
“A pena inferior a 8 anos, aliada à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza o regime inicial semiaberto.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “b”; 63; 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/18); CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.937.967/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002337-24.2016.8.11.0032

APELANTE: VANDERLEY DA SILVA CAMPOS, FABIANO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ões
crimina
is
interpost
a
s
por

Fabiano da Silva Campos
e
Vanderley da Silva Campos
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da

Vara
Única

da Comarca de

Rosário Oeste
, que
os
condenou
, respectivamente,
à reprimenda de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
no regime semiaberto, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, e
à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime fechado, e
ao pagamento de 14

(quatorze) dias-multa
,
pela prática
do crime
de

roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e
pelo
concurso de pessoas
,
previsto no artigo
157, § 2º,
incisos I
(antiga redação)
e
II, do C
ódigo
P
enal
.

Em suas razões recursais, a defesa de

Vanderley da Silva Campos

almeja
:
(
a
)
a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico,
por inobservância do
procedimento previsto no
artigo 226 do Código de Processo Penal
; (
b
)
a
absolvição por
insuficiência
de provas;
(
c
)
o recorte da agravante da reincidência
;
(
d
)
o enquadramento da conduta como
de menor importância;
e

(
e
)
a
fixação
do regime semiaberto.

Por sua vez, a Defensoria Pública,
atuando
em favor de
Fabiano da Silva Campos
,
sustenta igualmente
a nulidade do reconhecimento
fotográfico
e

pleiteia

a absolvição por insuficiência probatória
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo provimento parcial do recurso de
Vanderley
,

para
afastar
a agravante da
reincidência,
orientação que foi reiterada pela
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer
.

É o relatório.

À
douta revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002337-24.2016.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal)

As defesas de ambos os apelantes suscitam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sustentando que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que compromete a higidez da prova e contamina a persecução penal desde a origem.

Conforme se extrai dos termos de reconhecimento fotográfico acostados aos autos, antes da apresentação de qualquer imagem, os reconhecedores foram convidados a descrever as características físicas dos autores do delito.

Em seguida, foram-lhes apresentadas diversas fotografias do banco de imagens da delegacia, ocasião em que procederam ao reconhecimento dos apelantes.

Do ato, foi lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial e pelo reconhecedor, em consonância com os incisos I e IV do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A par disso, em sede judicial, a vítima Antônio Ponce confirmou a autoria delitiva imputada aos apelantes, esclarecendo que, à época dos fatos, já os conhecia por serem seus vizinhos de sítio e por ter sido vítima deles em ocasiões anteriores, de modo que não pairava dúvida quanto à identidade dos agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP é exigível nas hipóteses em que a vítima ou a testemunha não conhecem o autor do ilícito.

Em contrapartida, se o acusado é conhecido da vítima, as formalidades do dispositivo podem ser dispensadas, porquanto a finalidade do reconhecimento – a identificação de pessoa até então desconhecida – torna-se desnecessária (AgRg no AREsp 2.937.967/GO (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJe 14/08/2025).

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento realizado, que observou as etapas essenciais previstas no art. 226 do CPP.

De mais a mais, a rigor, a própria adoção do procedimento era
prescindível
no caso concreto, porquanto os apelantes já eram conhecidos da vítima, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, dispensa a observância estrita das formalidades legais.

Ausente, portanto, nulidade a ser reconhecida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Vanderley da Silva Campos
e
Fabiano da Silva Campos
pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
[art. 157, § 2º, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2016, em hora indeterminada, na propriedade das vítimas, localizada na Comunidade Santo Antônio do Barreiro, Zona Rural, município de Jangada/MT, termo da Comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados
Vanderley da Silva Campos
e
Fabiano da Silva Campos
, em unidade de desígnios e adesão de condutas, mediante emprego de arma de fogo, (não apreendida), mediante violência e grave ameaça, subtraíram, em proveito próprio, um aparelho celular, R$ 60,00 (sessenta reais) e um par de alianças equivalente ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme declaração de fl. 07 e auto de avaliação indireta à fl. 18.

Apurou-se que, na data e horário acima descritos, os denunciados
Vanderley da Silva Campos
e
Fabiano da Silva Campos
, arquitetaram a empreitada criminosa, oportunidade em que estes dirigiram-se até a propriedade rural supracitada e, em posse de arma de fogo, abordaram a primeira vítima Sra. Marilza de Oliveira Ponce, levando-a até o sofá e, desferindo socos em sua costa, cabeça e puxões de cabelo. Ao buscarem por armas e dinheiro, não encontraram nada, indagaram a Sra. Marilza de Oliveira ameaçando-a, dizendo que ‘senão encontrarem o dinheiro matariam o seu esposo’, a segunda vítima Sr. Antônio Ponce.

Em seguida, chegando no local a segunda vítima o Sr. Antônio Ponce e a terceira vítima o Sr. Uislei Pereira dos Reis, ao escutarem o grito da Sra. Marilza de Oliveira notaram que se tratava de um ‘assalto’, pois um dos denunciados saiu correndo atrás das vítimas, Sr. Antônio Ponce e o Sr. Uislei Pereira, efetuando cerca de 8 a 10 disparos de arma de fogo em direção a eles, momento em que fugindo caíram ao solo e foram rendidos, na sequência foram levados adentro da residência e foram amarrados e aterrorizados, posto que, a todo momento, colocavam a arma na cabeça das vítimas dizendo que iria matá-los e queimá-los.

Ressalta-se que as vítimas foram constantemente ameaçadas de morte e agredidas impetuosamente com socos e chutes, mesmo rendidos e amarrados pelos denunciados. Em dado momento os denunciados pediram as vítimas gasolina para atear fogo na residência, tentaram retirar da motocicleta que estava no local, mas não conseguiram, então um dos denunciados indagou "VAMOS MATAR ELES OU NÃO?".

Sem êxito na consumação total da obstinação, subtraíram em proveito próprio um aparelho celular, R$ 60,00 (sessenta reais) e um par de alianças equivalente ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme declaração de fl. 07 e auto de avaliação indireta à fl. 18 e evadiram-se do local.

Por fim, salienta-se que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa às fls. 10/11.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VANDERLEY DA SILVA CAMPOS e FABIANO DA SILVA CAMPOS, como incurso nas penas do art. 157 (roubo), § 2° (majorado), I (emprego de arma), II (concurso de agentes), do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Vanderley da Silva Campos
e
Fabiano da Silva Campos
nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
1.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
VANDERLEY DA SILVA CAMPOS e FABIANO DA SILVA CAMPOS
, ambos qualificados nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 24/05/2016, em horário indeterminado, na propriedade das vítimas, localizada na Comunidade Santo Antônio do Barreiro, zona rural, em Jangada/MT, termo da Comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados, em unidade de desígnios e adesão de condutas, com o emprego de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, subtraíram em proveito próprio um aparelho celular, R$ 60,00 (sessenta reais) e um par de alianças, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida (id 75843679 – pág. 54).

Os réus apresentaram resposta à acusação (id 75843679 – págs. 57/59 e págs. 61/63).

Decisão designou audiência instrutória (id 136839799).

Audiência instrutória realizada, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das vítimas/informantes Antonio Ponce e. Marilza Ponce, bem como realizada a inquirição das testemunhas Samuel de França Figueiredo e Gleison Oliveira de Andrade (id 156643329).

O Ministério Público apresentou memoriais, pugnando pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (id 157224876).

A defesa do réu
VANDERLEY
, em suas alegações finais, pugnou pela absolvição do réu por ausência de provas; e absolvição pela inobservância no art. 226 do CPP (id 157486393).

O réu
FABIANO
, em suas alegações finais, requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, absolvição por ausência de provas (id 158781316).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Trata-se de Ação Penal Pública imputando aos acusados
VANDERLEY DA SILVA CAMPOS
e
FABIANO DA SILVA CAMPOS
, ambos qualificados nos autos, a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Preliminarmente, alega a defesa que há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, vez que foi realizado apenas por meio de fotografias.

O art. 226 do CPP disciplina que quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...).

Contudo, não há qualquer elemento que demonstre que o reconhecimento foi realizado em dissonância com o previsto em lei. De toda forma, eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo, como ocorreu no caso dos autos.

Assim sendo,
REJEITO
a tese de nulidade arguida pela defesa.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito, perpassando pela adequada análise da materialidade e da autoria delitiva.

Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a responsabilidade criminal será analisada de forma destacada e separada.

2.1. Do réu VANDERLEY DA SILVA CAMPOS:

As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, termo de reconhecimento de pessoas, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, embora o réu tenha negado em juízo.

A vítima
Antônio Ponce
, quando ouvida em juízo, explicou que no momento em que os dois indivíduos chegaram, a vítima estava no curral, juntamente com Usilei. Ao ouvir os gritos de sua esposa, saíram imediatamente para ver o que estava acontecendo.

Nesse momento, os réus começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima, que estava correndo e acabou caindo. Em seguida, os réus amarraram a vítima e Usilei e os agrediram.

Narrou que os réus subtraíram valores em espécie, as alianças, aparelho celular.

Explicou que um dos réus retirou a camisa que estava cobrindo seu rosto quando estava atirando, o reconhecendo como
VANDERLEY
e que também conhece o outro réu, conhecido como “PELITA”, pois moram perto de sua residência e conseguiu reconhecer pelas características físicas.

Corroborando as informações, a vítima
Marilza Ponce
, quando ouvida em juízo, relatou que estava sozinha, quando os dois indivíduos chegaram em sua residência, portando arma de fogo, e anunciaram o roubo.

Explicou que seu marido estava arrumando uma cerca com outro rapaz e, quando se aproximaram, os indivíduos começaram a desferir disparos de arma de fogo. Em seguida, amarraram seu marido e o agrediram bastante com chutes.

A vítima explica que já não tinha mais o que roubar, pois haviam sofrido outro roubo recentemente. Então eles levaram o par de alianças, o dinheiro que estava na carteira e um celular.

Relatou que no momento em que os indivíduos chegaram, ambos estavam encapuzados, de modo que não conseguiu ver os rostos. Contudo, quando eles foram atrás de seu marido, um retirou o capuz e pelas características físicas dos dois, conseguiu identificar como sendo os réus, especialmente porque já os conheciam por serem moradores da região.

O policial militar
Samuel de França Figueiredo
, quando inquirido em juízo, relatou que foram acionados em razão do roubo realizado pelos réus, com disparos de arma de fogo. A testemunha confirmou que as vítimas reconheceram os réus como sendo os autores do crime.

O réu VANDERLEY é conhecido como “PICHICO” e FABIANO como “PELITA” e que são moradores da região onde ocorreu o crime.

Afirmou que não se recorda se as vítimas apresentavam lesões.

Com isso resta definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a prática consciente do réu em se apoderar definitivamente, para si, de coisa alheia, não havendo o que falar em falta de provas, como requer a defesa.

As majorantes de concurso de pessoas e ameaça com emprego de arma de fogo restam devidamente comprovadas pelos documentos jungidos aos autos, em especial pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao réu, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o réu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o réu era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação do réu é medida que se impõe.

Verifica-se a incidência da agravante da reincidência (Execução Penal nº 2000005- 74.2021.8.11.0032 – SEEU). Por outro lado, não consta circunstância atenuante.

No que toca as causas de aumento, deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP – redação anterior à Lei 13.654/18). Por outro lado, não consta causa de diminuição de pena.

2.2. Do réu FABIANO DA SILVA CAMPOS:

De igual modo, as provas produzidas durante o curso procedimental também permitem concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, termo de reconhecimento de pessoas, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, embora o réu tenha negado em juízo, alegando que o relatório do monitoramento eletrônico poderia comprovar sua inocência.

No entanto, como bem salientado pelo Ministério Público em suas alegações finais, a Central de Monitoramento prestou informações acerca de sua localização entre os dias 23/05/2016 a 25/05/2016 (relatório de mapas no Id. 156879399), que demonstra o seu deslocamento ao local dos fatos, inclusive com movimentos circulares, que evidenciam a perseguição realizada contra Antônio Ponce e Ueslei Pereira dos Reis, quando estavam tentando fugir dos réus.

A vítima
Antônio Ponce
, quando ouvida em juízo, explicou que no momento em que os dois indivíduos chegaram, a vítima estava no curral, juntamente com Usilei. Ao ouvir os gritos de sua esposa, saíram imediatamente para ver o que estava acontecendo.

Nesse momento, os réus começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima, que estava correndo e acabou caindo. Em seguida, os réus amarraram a vítima e Usilei e os agrediram.

Narrou que os réus subtraíram valores em espécie, as alianças, aparelho celular.

Explicou que um dos réus retirou a camisa que estava cobrindo seu rosto quando estava atirando, o reconhecendo como
VANDERLEY
e que também conhece o outro réu, conhecido como “PELITA”, pois moram perto de sua residência e conseguiu reconhecer pelas características físicas.

Corroborando as informações, a vítima
Marilza Ponce
, quando ouvida em juízo, relatou que estava sozinha, quando os dois indivíduos chegaram em sua residência, portando arma de fogo, e anunciaram o roubo.

Explicou que seu marido estava arrumando uma cerca com outro rapaz e, quando se aproximaram, os indivíduos começaram a desferir disparos de arma de fogo. Em seguida, amarraram seu marido e o agrediram bastante com chutes.

A vítima explica que já não tinha mais o que roubar, pois haviam sofrido outro roubo recentemente. Então eles levaram o par de alianças, o dinheiro que estava na carteira e um celular.

Relatou que no momento em que os indivíduos chegaram, ambos estavam encapuzados, de modo que não conseguiu ver os rostos. Contudo, quando eles foram atrás de seu marido, um retirou o capuz e pelas características físicas dos dois, conseguiu identificar como sendo os réus, especialmente porque já os conheciam por serem moradores da região.

O policial militar
Samuel de França Figueiredo
, quando inquirido em juízo, relatou que foram acionados em razão do roubo realizado pelos réus, com disparos de arma de fogo. A testemunha confirmou que as vítimas reconheceram os réus como sendo os autores do crime.

O réu VANDERLEY é conhecido como “PICHICO” e FABIANO como “PELITA” e que são moradores da região onde ocorreu o crime.

Afirmou que não se recorda se as vítimas apresentavam lesões.

Com isso resta definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a prática consciente do réu em se apoderar definitivamente, para si, de coisa alheia, não havendo o que falar em falta de provas, como requer a defesa.

As majorantes de concurso de pessoas e ameaça com emprego de arma de fogo restam devidamente comprovadas pelos documentos jungidos aos autos, em especial pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao réu, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o réu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o réu era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação do réu é medida que se impõe.

Não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes.

No que toca as causas de aumento, deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP – redação anterior à Lei 13.654/18). Por outro lado, não consta causa de diminuição de pena.

3.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR
os denunciados
VANDERLEY DA SILVA CAMPOS
e
FABIANO DA SILVA CAMPOS
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
(...)”.

As defesas de
Fabiano da Silva Campos
e
Vanderley da Silva Campos
pugnam pela absolvição, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a impossibilidade de se afirmar, com a segurança necessária, que os apelantes foram os autores do roubo perpetrado em 24 de maio de 2016, na comunidade rural de Santo Antônio do Barreiro, em Jangada/MT.

A análise dos autos, contudo, revela que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas.

A
materialidade
encontra respaldo no boletim de ocorrência, termos de apreensão e relatos firmes e coerentes das vítimas, que descrevem a dinâmica do assalto, a subtração de bens – dinheiro, aliança e objetos pessoais – e a violência física e psicológica empregada.

Quanto à
autoria
, destaco, em primeiro plano, o depoimento da vítima
Antônio Ponce
, que, em juízo, sob o crivo do contraditório, descreveu de modo minucioso o
modus operandi
da ação criminosa, relatando que os dois assaltantes chegaram armados, efetuaram disparos, agrediram-no e o amarraram.

Ressaltou que
os conhecia por residirem na mesma região
e que, por essa razão, identificou-os durante a prática do crime, tendo inclusive indicado, de forma espontânea, os apelidos (“Pelita” e “Pixicho”) aos policiais que atenderam à ocorrência, antes mesmo do reconhecimento fotográfico formalizado na delegacia.

A narrativa de Antônio Ponce foi confirmada, no que tange à dinâmica do roubo e à violência empregada, por sua esposa,
Marilsa de Oliveira Ponce
, que, embora não tenha visto o rosto dos assaltantes em razão de estarem encapuzados durante grande parte do evento, corroborou as circunstâncias do fato, a presença de dois agentes armados, as agressões físicas contra o marido e a subtração de bens.

Sua versão, ainda que limitada quanto à identificação, é coerente e confere verossimilhança à narrativa do outro ofendido.

O depoimento do
PM Samuel de França Figueiredo
, responsável pelo primeiro atendimento da ocorrência, reforça a credibilidade das vítimas.

Apesar de não se recordar de todos os pormenores – o que é natural em razão do decurso temporal (fato em 2016 e audiência em 2024) –, foi categórico ao afirmar que as vítimas, desde o primeiro contato com a guarnição,
indicaram, com segurança, os apelantes como autores do roubo, pelos apelidos que são conhecidos na comunidade
, relatando, inclusive, que ambos já haviam praticado delito semelhante contra o casal.

Por outro lado, as
declarações dos réus mostram-se frágeis e isoladas
.

Fabiano
apresentou a tese de que usava tornozeleira eletrônica à época, mas não trouxe aos autos qualquer prova documental ou testemunhal que corroborasse o alegado álibi.

Ressalto que, por determinação do juízo de origem, foram juntados aos autos relatórios de rastreamento da tornozeleira eletrônica de
Fabiano
, emitidos pela Empresa Spacecom, indicando deslocamentos do apelante no dia 24 de maio de 2016, entre 16h e 19h.

Não obstante a iniciativa do juízo, inexiste nos autos parecer técnico ou qualquer informação que interprete os dados de georreferenciamento, correlacionando-o com o referido réu, o local e o horário do delito, de forma a permitir conclusão segura sobre presença ou ausência dele na cena do crime.

Isso, entretanto, não desconstitui as demais provas que o incriminam, até porque as informações não excluem a possibilidade de ele ter estado na cena ou nas imediações do crime, senão a confirma.

Vanderley
, por sua vez, limitou-se a negar a prática do crime e a insinuar equívoco no reconhecimento realizado pela vítima.

O conjunto probatório mostra-se
sólido, coerente e convergente
, não havendo contradições relevantes ou lacunas capazes de gerar dúvida razoável quanto à autoria.

Diante desse quadro, não prospera a tese de absolvição por insuficiência probatória, visto que o conjunto de provas produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa é
idôneo e suficiente para manter a condenação dos apelantes
pelo crime de roubo majorado.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa de
Vanderley
requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
o
afastamento da reincidência

e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

No que se refere à
participação de menor importância
(art. 29, §1º, do CP), as provas colhidas demonstram que
Vanderley não teve papel marginal ou acessório
, visto que atuou
de forma efetiva e necessária à prática do roubo
, participando da invasão da residência das vítimas, do emprego de violência e da subtração dos bens.

O benefício previsto no art. 29, § 1º, do CP destina-se aos partícipes cuja intervenção seja nitidamente secundária ou de relevância reduzida, o que não se verifica na espécie.

Por outro lado, com razão a defesa ao pleitear o
afastamento da agravante
e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O roubo em exame ocorreu em
24/05/2016
, enquanto a condenação anterior invocada para caracterizar a reincidência decorre da AP nº
0001101-03.2017.8.11.0032
, cujo trânsito em julgado somente se deu em
15/07/2020
, conforme a
Guia de Execução Penal nº 2000005-74.2021.8.11.0032
.

À luz do art. 63 do Código Penal, considera-se reincidente apenas o agente que comete novo crime
após ter transitado em julgado a sentença condenatória anterior
, o que não ocorreu no caso concreto.

Acolhido o afastamento da agravante da reincidência, a pena definitiva de Vanderley permanece inferior a 8 (oito) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis.

Nessa hipótese,
incide a regra do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
, que autoriza a fixação do
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, mantenho a
pena-base no mínimo legal
, fixando-a em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência,
inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar
, motivo pelo qual
a pena intermediária permanece inalterada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao
emprego de arma (art. 157, § 2º, I, CP – redação vigente à época dos fatos)
, de modo que
majoro a pena em 1/3 (um terço)
, fixando-a
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Afastada a reincidência,
fixo o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

a)
provejo parcialmente
o apelo de
Vanderley da Silva Campos
para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa; e

b)
desprovejo
o recurso de
Fabiano da Silva Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025